Tribunal: STF
Processo: HC 81577
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO QUE FOI 
   INJUSTAMENTE IMPEDIDO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL, POR AUSÊNCIA DE 
   INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO 
   RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - 
   CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA 
   - NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DEFERIDO.

- A sustentação 
   oral - que traduz prerrogativa jurídica de essencial importância 
   - compõe o estatuto constitucional do direito de defesa. A 
   injusta frustração desse direito, por falta de intimação pessoal 
   do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso de 
   apelação interposto pelo Ministério Público, afeta, em sua 
   própria substância, o princípio constitucional da amplitude de 
   defesa. O cerceamento do exercício dessa prerrogativa - que 
   constitui uma das projeções concretizadoras do direito de defesa 
   - enseja, quando configurado, a própria invalidação do julgamento 
   realizado pelo Tribunal, em função da carga irrecusável de 
   prejuízo que lhe é ínsita. Precedentes do STF.